Tribunal: STF
Processo: ARE 1252489
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 7, p. 255-257):
    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA PRELIMINAR. APLICAÇÃO RETROATIVA DO EXTINTO "PROTESTO POR NOVO JÚRI" PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2° DO CPP. REJEIÇÃO. RECURSO REVOGADO PELA LEI 11.689/2008. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGUNDA PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROVÍNCIA CARMELITANA PERNAMBUCANA. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE HABILITADA NOS AUTOS COMO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL NOS TERMOS DO ART. 273 DO CPP. MÉRITO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO ACUSADO WALTER MACIEL CORREIA POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. DECISÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO ACUSADO WALTER MACIEL CORREIA. IMPROCEDÊNCIA. SANÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS DO CASO CONCRETO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO ACUSADO SÉRGIO ARANHA DA SILVA POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA DISSOCIADA DAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELO INTERPOSTO PELO ACUSADO WALTER MACIEL CORREIA NÃO PROVIDO. APELO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Por força do princípio da irretroatividade da lei processual penal (tempus regit actum) disposto no art. 2° do CPP, não há como reconhecer a possibilidade do protesto por novo júri quando a sentença condenatória foi proferida após a vigência da Lei 11.689/2008, devendo a matéria ser apreciada dentro de uma das hipóteses previstas no art. 593 do CPP. Precedentes do STJ.
    2. A legitimidade do assistente de acusação para apelar justifica-se pelo desejo legítimo de buscar justiça, e não apenas para eventual reparação cível, sendo irrecorrível, nos termos do art. 273 do CPP, o despacho do juiz que, após o parecer favorável do parquet, admite a habilitação do assistente da acusação.
    3. Somente se concede a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório. Se a decisão popular tem respaldo em uma das versões existentes, não pode o órgão revisor cassá-la, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do Júri.
    4. Hipótese em que restou demonstrado que a decisão do Conselho de sentença que absolveu o acusado Sérgio Aranha da Silva encontra-se incompatível com as provas trazidas aos autos, sendo necessária a anulação parcial do julgamento nesse ponto específico.
    5. Não há de se falar em redução da pena quando o magistrado sentenciante análise corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e estas autorizam a imposição da pena -base acima do mínimo legal, bem como quando a valoração das qualificadoras do crime está de acordo com as particularidades do crime e os limites da lei.
    6. Apelação provida. Decisão unânime.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 56-57).
    No recurso extraordinário de Sérgio Aranha da Silva (eDOC 8, p. 87-106), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou a soberania do Tribunal do Júri ao entender que a absolvição do acusado se deu de maneira contrária à prova dos autos.
    Já no apelo extremo de Walter Maciel Correia (eDOC 8, p. 140-171), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, XL e LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que houve novatio legis in pejus, uma vez que o ora recorrente foi condenado a despeito da alteração legislativa mais benéfica, que ocorreu durante a tramitação do feito. Afirma-se, ainda, que que a condenação do recorrente foi contrária à prova dos autos, e que a incidência das qualificadoras não se ampara em nenhum elemento probatório.
    O recurso de Walter Maciel Correia foi inadmitido na origem por não fundamentar suficientemente a repercussão geral da matéria e por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, ao passo que a inadmissão do apelo extremo de Sérgio Aranha da Silva lastreou-se nos mesmos fundamentos supracitados, bem como em razão do óbice contido na súmula 279 do STF (eDOC 8, p. 263-265 e p. 270-271).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico que a questão controvertida se cinge ao Tema 1.087, da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim redigido:
    “Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente